Tribunal: TJDFT
Processo: 0718928-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0718928-22.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA D E C I S Ã O Vistos, etc. Homologo, para que surtam os seus efeitos legais, o acordo entabulado entre as partes, conforme se contém no ID: 4197462, tendo em vista que os respectivos representantes possuem poderes para transigirem, de acordo com as procurações de ID: 13371210 e 13371308 e, extingo o processo nos termos do art. 487, III, B, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à vara de origem para as providências complementares. Publique-se. Brasília, 10 de março de 2020 17:47:21. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador